Tribunal: TJMT
Processo: 0019268-04.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019268-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 021.039.251-73 (APELANTE), DEBORA CRISTINA DE PAULA - CPF: 000.721.391-37 (ADVOGADO), JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (VÍTIMA), EMANUELLE LINO VIEIRA REGO - CPF: 991.518.711-49 (VÍTIMA), CAIQUE FEITOZA DOS REIS - CPF: 034.126.721-06 (VÍTIMA), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 021.039.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

DOIS
ROUBO
S MAJORADOS PELO CONCURSO

DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
RECURSO
DA DEFESA
.
1.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE. CIRCUNS
TÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS.
USO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DO TJMT. 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
.
NÃO CABIMENTO
.
TEORIA MONISTA
.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS
.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
NUMERÁRIO ROUBADO
.

3
.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU
S
COMPARSA
S
. COAUTORIA CARACTERIZADA.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, porquanto evidenciado, nestes autos, que a
senten
ciante
de primeiro
grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das
variávei
s previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
e
conforme o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
que prevê que

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de
uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a
res
permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna
-se
evidente a consumação do delito.

3
.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e seu
s
comparsa
s
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Richard Garcia Lemes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0019268-04.2018.8.11.0042
, conden
ando-o
à pena de
8
(
oito
) anos
, 3 (três) meses
e
5
(
cinco
)
dias
de reclusão, no regime inicial
fechado
,
e
pagamento de
1
8
(
dezoito
) dias-multa, calculados na fração mínima legal,
pela prática do crime de
roubo
majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, por duas vezes

(art. 15
7
,
§ 2º, II,
e § 2º-A, I,
c/c art. 70
do Código Penal).
No mesmo édito,
J
eferso
n Hernandes Nascimento foi condenado pelo mesmo crime e ambos foram
absolvido
s
do
delito de associação criminosa
.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças no ID
226369191
, p. 84/
90
, p
ostula
: (i)
a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
)
o reconhecimento da modalidade tentada, com aplicação da fração máxima de redução da pena;
(
iii
)
o reconhecimento e

aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância
, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
.

N
as contrarrazões
vistas no ID
226369191
, p. 95/98
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito judicial invectivado.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra
no ID
236407188
,
opin
a
pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista no ID
226369188
, p. 1/
5
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO

Consta dos autos em epígrafe que
no dia 29 de maio de 2018, por volta das
18h:
40min, no Edifício
Inay
, localizado na Rua
Antartica
, n°400, Bairro Santa Rosa, nesta cidade, os denunciados
Jean Richard Garcia Lemes e Jeferson Hernandes Nascimento
, previamente ajustados com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram
, para ambos, um aparelho celular
xiaomi

redmi
note 4,
de propriedade da vítima
Danilo
Gaiva Magalhães dos Santos
; um aparelho celular marca moto G4
plus
e R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) pertencentes a vítima
Caique

Feitoza
dos Reis
.

Ressai dos autos que, no dia e local acima descrito, a vítima
Caique
chegou
em
sua residência, momento em que o portão do prédio foi aberto pelo porteiro Carlos, tendo os denunciados e comparsas que seguiam logo atrás num veículo
Agile
,
aproveitado-se
e também adentrado ao local, oportunidade em que renderam mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, as pessoas de Carlos e Manoel (funcionários do prédio), conduzindo-os até a portaria, onde

os mantiveram retidos sob vigilância de um dos criminosos.

Consta ainda que, ao passo que Jeferson manteve Carlos
e Manoel rendidos na portaria, s
eu comparsa não identificado, também portando arma de fogo, surpreendeu a vítima
Caique
na garagem do préd
io, anunciou o
assalto, tendo em seguida obrigado o ofendido a levá-lo até o seu apartamento, momento em que subtraiu seu celular e a
quantia de dinheiro
mencionados alhures.

Na sequência, enquanto o comparsa dos denunciados e a vítima Caíque se deslocavam para a garagem, adentrou ao elevador o morador Danilo, o qual também foi rendido, mediante ameaça por emprego de arma de fogo, igualmente, tendo sua liberdade restringida.

Evidencia-se ainda que, durante o tempo que o denunciado Jeferson restringia a liberdade de Carlos e Manoel e seu comparsa a de Caíque e Danilo, o segundo indivíduo não identificado, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o celular e a chave do
carro pertencentes a Danilo que estavam com sua esposa Emanuelle, que se encontrava no carro no estacionamento do prédio a sua espera
.

Constata-se também que, após subtraírem dinheiro e objetos das vítimas, os denunciados e seus comparsas empreenderam fuga, sendo condutor do carro o denunciado Jean, o qual permaneceu no veículo
ágile
durante a operação criminosa, dando cobertura a Jeferson e aos dois indivíduos não identificados, os quais foram presos em flagrante pela Polícia, ainda na posse de parte dos bens subtraídos.

Assim, da forma como agiram, os denunciados incorreram na prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, restrição da
liberdade das vítimas e concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal, conforme dispõe o artigo 157, § 2o, II e V e § 2
º
-A, I, do Código Penal.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos autos ainda quem no dia 29.05.2018, nesta cidade os denunciados Jean e Jeferson, associaram-se aos seus comparsas, para o fim específico de cometerem crimes, em especial, contra o patrimônio, com violência a pessoa.

Descortina-se dos autos que, visando a
locupletação
com o patrimônio alheio e o lucro fácil, os denunciados, de forma premeditada, adquiriram armas de fogo e associaram-se aos comparsas, num somatório de esforços comuns, para a prática de crimes de roubo, sendo que,
ao menos duas condutas dessa espécie foi
descoberta pela força policial.

Como se vê dos autos, referida associação criminosa utilizava- se de arma de fogo para a prática e êxito de suas ações, tornando mais vulneráveis ou nulas eventuais reações das vítimas
.
[
...
]

Destaques

no

original

A materialidade
e a autoria
do crime em comento
estão demonstradas
por meio dos documentos
juntados
nestes
autos
;
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
e não
fo
ram
objeto de discussão nes
te
recurso.

Consoante asseverado linhas
volvidas, o apelante almeja a
fixação da sua pena-base no mínimo legal, a
desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal na fração máxima
; bem como
o reconhecimento e
aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
.

No
que tange ao pleito de
revisão da pena
-base
que lhe foi imposta, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, o acerto na
sua
imposição
,
nos termos postos na sentença condenatória, sendo imperioso destacar que
,
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,

o apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer os fundamentos utilizados pel
a
sentenciante.

No ponto que interessa, estes s
ão os argumentos utilizados pela
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

DO DENUNCIADO JEAN RICHARD GARCIA
LEMES

A
pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que
o acusado reponde
a outra ação penal, sendo tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente contribui para uma maior intimidação das vítimas, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade, a intimidação e os riscos da empreitada criminosa
. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento
imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não vislumbro atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena no patamar de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, observo que
não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento
, a saber, o
emprego de arma de fogo
, de modo que,
aumento a pena em 2/3
, passando a dosá-la em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as
02 (duas) vítimas
. Agindo assim, evita-se repetição
desnecessária ,
sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do
concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto
) ,
percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas)
, do que
resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (quinze) dias-multa
.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal,
fixo
o valor de cada dia-multa na razão de um
trigésimo do valor do
salário mínimo
vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código
Penal .
Tendo em vista o teor do art. 6º do
Provimento nº 40/2014/
CGJ ,

comunique-se
à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser considerado primário, fixo o
REGIME

FECHADO
para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “a”, do Código
Penal .

Com fundamento no artigo 387, §1º do CPP,
CONCEDO
ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade,
valendo
se
dos fundamentos da decisão de fls. 129/131 em que foi concedida a sua liberdade provisória. Não perco de vista o total da pena aplicada, mas considero o fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução do processo, sem criar qualquer obstáculo ao seu regular andamento. A meu ver a sua liberdade não resultará em risco real à ordem pública, permitindo assim que ela aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente (19 (dezenove) dias) uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este já se encontra em liberdade provisória.

Inviável a substituição de pena
prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e ainda da demonstrada reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.
[...]

Desta
camos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes,
as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Infere-se, portanto, do édito judicial parcialmente transcrito
acima
, que
foi negativada apenas a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
, pois a
magistrada levou em conta o concurso de agentes na execução dos delitos para aplicar essa causa de aumento e, assim, elevar a pena-base, conforme
prevê
o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
, assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.

Assim, não obstante as alegações do apelante, conclui-se que os fundamentos adotados pela sentenciante, se mostram válidos para agravar a pena basilar
, devendo, pois, ser mantida a análise negativa
das circunstâncias do crime
.

Noutro giro, com relação ao pleito visando

a
desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
na fração máxima
, a sorte também não assiste ao apelante.

Como é sabido
,
para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Aliás, o
tema acima mencionado foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n
.
582 nos seguintes termos:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Desse modo, na espécie, é inconteste a consumação do crime de roubo, pois, ao contrário do que alega
o apelante
,
ele
, juntamente com seus comparsas,

subtraíram
, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
em
dinheiro
pertencentes às vítimas Danilo Gaiva Magalhães dos Santos e
Caique

Feitoza
dos Reis
, evadindo-se em seguida, do local
.
No entanto, a polícia foi acionada
e,

após cerca de dez minutos,
obteve êxito em
prender
o recorrente e
Jeferson Hernandes
, tendo
o
outro
c
ú
mplice conseguido
empreender fuga
.

Ademais, é importante destacar que o apelante relatou que, durante a fuga, se depararam com uma viatura da ROTAM, momento em que foram abo
rdados pelos policiais e presos, demonstrando que ocorreu a inversão completa da posse.

Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio,
havendo a inversão da posse,
ainda que por curto
período
, está consumado o delito
, conforme se depreende do a
córdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA.
1
) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
3
) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo
.

2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes
.

3. In
casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído.

4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera
revaloração
jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
8
.
2022
e publicado no

DJe
de 16
.
8
.
2022)
.
Destacamos

Destarte
, tendo em vista que a jurisprudência entende que há a consumação do crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que seja por um curto
lapso temporal
e
considerando que ficou
demonstrado
nestes
autos que
os
celulares e
valores foram retirados da esfera de vigilância da vítima
por meio de grave ameaça, incabível o reconhecimento da tentativa
.

Por conta disso, deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática
de dois
crime
s

de roubo majorado consumado.

No que tange ao pleito
de

reconhecimento
da participação de menor importância
, da
análise destes autos, infere-se que
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre o
apelante e seus comparsas
para a prática dos crimes de roubo contra as vítimas
Danilo e
Caique
.

Isso
,
porque ficou amplamente demonstrado que o apelante conduziu o veículo
que deu apoio à empreitada criminosa e permaneceu
no interior do carro, n
o
local do crime
,
prestando apoio ao
s seus
comparsa
s
, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os
participantes do crime
, caracterizando a coautoria e não par
ticipação de menor importância,
porquanto o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

A propósito, acerca dos fatos descritos na denúncia, ao ser interrogado
na fase extrajudicial
,
o apelante
confessou a prática delitiva e disse que a sua participação no ilícito se limitou a
seguir a vítima e dar fuga aos corréus após a prática delitiva,
dando
-lhes o
suporte
necessário, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório policial:

[...]
seu veículo não tinha combustível, onde entraram em seu carro e foram abastecer o veículo num posto, localizado na Avenida Miguel Sutil, acredita que seja no bairro Santa Rosa; Que referido posto foi escolhido devido
a
greve e o interrogado tinha conhecimento que neste posto ainda tinha combustível para ser comercializado;
que ao chegarem, abasteceram o carro e em seguida foram calibrar os pneus, onde avistaram a vítima que portava uma maleta de cor preta
; Que
a vítima entrou em um veículo HB20, acredita que seja de cor marrom, onde o interrogado e os demais o seguiram
; Que
a vítima entrou num edifício e o interrogado entrou atrás
; Que
na garagem o “rapaz” que estava e companhia de Jeferson, desceu do veículo com uma arma, acredita que seja revolver, e rendeu a vítima; Que logo esse “rapaz” veio e entregou o valor entre R$ 11.000,00 ou 12.000,00 mil reais, uma maleta e disse que iria subir para apartamento, pois a vítima havia dito que havia mais dinheiro; Que logo o “rapaz” retornou, e o interrogado viu uma pessoa com ele, acredita que seja a vítima, onde o “rapaz” entrou no carro e todos foram embora
; [...] no trajeto da fuga depararam com uma viatura da ROTAM, onde o interrogado parou o veículo e logo foi detido pelos policiais da ROTAM; [...] Que o “rapaz” que subiu no apartamento e encabeçou o roubo conseguiu fugir; Que
o interrogado diz que sua função era apenas levar Jeferson e esse rapaz para fazerem o roubo
; Que em nenhum momento portou arma de fogo ou desceu de seu carro [...].
(ID
226369188
, p. 30/31).
Destacamos

Evidente, portanto, que o apelante concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva,
seguindo a vítima, adentrando na garagem do edifício que esta residia e
permanec
ido no interior do
veículo
para dar fuga a seus comparsas após a prática dos
crimes patrimoniais, não se tratando de hipótese em que o
agente prestou auxílio ínfimo.

Em relação ao tema, aliás, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Ajustada
a
prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
”
(Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pel
o grupo ou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgad
os prolatados nestes processos:
Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma,

DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber
Masson
:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e
decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente
ilícita
.
3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
.
Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa
pode,
do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato
:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores
:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime
alheio
.
4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Edit
ora Método: 2014, pp. 396/397).

Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem igualmente, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
" (
AgRg
no
AREsp
n.
1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020). 2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal
Superior.
3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela
conhecer.
4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP

– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS
RÉUS NÃO CONHECIDO
, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada
majorante
do delito de roubo.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021).

Destacamos

Destarte, é i
nviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos,
ficando
demonstrada a
efetiva coautoria do apelante.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

Jean Richard Garcia Lemes
, mantendo inalt
erada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024